Tribunal: TJDFT
Processo: 0001036-82.2017.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Palavra da vítima. Incoerência. Insuficiência de provas. Princípio do in dubio pro reo.
A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, desde que em consonância com outros elementos de prova. Se as declarações dela, incoerentes, não são corroboradas pelas demais provas, impõe-se a absolvição em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. Apelação provida.